Tribunal: TJMT
Processo: 0004763-31.2017.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0004763-31.2017.8.11.0078
EMBARGANTE: MONSANTO DO BRASIL LTDA.
EMBARGADOS: CLETO WEBLER E OUTROS (3)
Vistos etc
Trata-se de embargos de declaração opostos por MONSANTO DO BRASIL LTDA., contra decisão de suspensão do julgamento do recurso de apelação interposto por CLETO WEBLER, CARLOS WEBLER, INÁCIO JOSÉ WEBLER E AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA – EPP (embargados), até que dos autos da Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600 advenha solução definitiva acerca da validade ou não da patente de invenção PI0016460-7.
A embargante alega omissão e contradição, ao argumento que por decorrência jurídica-legal, o resultado da Ação Coletiva de Nulidade não possui o condão de interferir no julgamento da presente ação, na exata medida em que ela possui outros títulos patentários que, por si sós, legitimam a manutenção do sistema de licenciamento de uso da sua tecnologia e da respectiva cobrança de royalties impugnada pelos ora embargados; cita que enquanto a tecnologia INTACTA estiver garantida pelo feixe de direitos de propriedade intelectual da Monsanto, a lei lhe garante que nenhum terceiro terá direito de explorá-la sem o devido licenciamento e remuneração dos royalties ao titular da tecnologia.
Alega que a decisão deixou de enfrentar a proteção da tecnologia INTACTA por outras patentes também por outros títulos patentários e demais direitos de propriedade intelectual, os quais permanecerão hígidos e em plenos efeitos independentemente do resultado da citada Ação Coletiva; comenta que a r. decisão embargada restou contraditória ao estabelecer os efeitos que surtirão no presente feito na improvável hipótese de reconhecimento da nulidade da patente PI0016460-7 nos autos da Ação Coletiva no 1002596- 43.2017.4.01.3600, especialmente em razão da causa de pedir desta ação. Requer o acolhimento dos embargos, para que seja determinado o prosseguimento do presente feito (id 61741960).
Em contrarrazões, os embargados pugnam pela rejeição dos embargos (id 65770983).
A Dra. Mara Lígia de Almeida Barreto, Procuradora de Justiça, opina pela rejeição dos embargos de declaração (id 66777973).
É a síntese do necessário.
Decido.
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).
Na decisão agravada, ficou registrado que ao julgar o REsp no 1.110.549/RS sob o rito dos recursos repetitivo, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 60, segundo o qual “ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.” E no caso, verifica-se dos autos da Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600, proposta pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso – APROSOJA/MT em face da Monsanto Technology LLC e Monsanto do Brasil LTDA, em trâmite pela Seção Judiciária local da Justiça Federal, a própria validade da patente de invenção Pl0016460-7.
Assim, a conclusão foi de que deve ser aplicada ao caso a tese que deu origem ao já citado Tema 60 do STJ, com determinação de suspensão do processamento do apelo até dirimida em definitivo a questão da validade ou não da patente de invenção PI0016460-7 nos autos da Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600. Mesmo alegando a embargante a existência de proteção da tecnologia INTACTA por outras patentes também por outros títulos patentários e demais direitos de propriedade intelectual, isso não acarreta no prosseguimento do feito, visto que aqui também se discute acerca da patente de invenção PI0016460-7, que é objeto da Ação Coletiva.
Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria, pela inconformidade com a decisão inicial em agravo de instrumento, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue” (ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida” (ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).
Ademais, para efeitos de oposição de embargos de declaração, a contradição sustentada pela embargante deve ser da decisão com ela mesma, o que não se vê no caso dos autos.
Cito precedente:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 14, 17 E 557, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria decisão, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, relatório e fundamentação, dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos, e não aquela supostamente verificada entre seus fundamentos e os documentos constantes nos autos (...)” (EDcl no AREsp 169.105/RS; 4a Turma; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; julg. 20/06/2013, DJe 27/06/2013; in www.stj.jus.br).
E ainda:
“‘A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)” (in “CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39a ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).
A decisão monocrática não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.
STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. 1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório. Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).
Complemento com trecho do parecer ministerial:
“Em sede de embargos declaratórios, a embargante alega omissão e contradição acerca da proteção da tecnologia INTACTA RR2 PRO®. Contudo, não há que se falar em vício na decisão, eis que as razões do questionamento ora delineadas representam a pretensão de rediscussão da matéria, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
A decisão de sobrestamento do feito encontra-se em consonância com a tese paradigma fixada pelo Superior Tribunal de Justiça que deu origem ao Tema 60, segundo o qual “ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”.
Assim, considerando que o desfecho da Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600, em trâmite perante a Justiça Federal, inevitavelmente influenciará o deslinde da presente demanda no que tange à obrigatoriedade de pagamento de royalties pelos apelantes, há de ser mantida a suspensão do trâmite do recurso de apelação.”
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO os embargos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora